Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705416-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM MARTINS DIAS AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM MARTINS DIAS contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no processo de conhecimento n.o 0741799-75.2021.8.07.0001 (resolução contratual c/c inversão de cláusula penal), movido em desfavor de EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada, visando a suspensão de cobrança das parcelas, da taxa de condomínio e das demais obrigações contratuais, com a consequente liberação da cota para venda e imediata rescisão do contrato (ID 109881554 e ID 111207780, autos de origem). Nas razões (ID 32916484), a agravante alega estar adimplente com o contrato imobiliário firmado com a agravada. Conta, todavia, que esta não teria cumprido o prazo estipulado para a entrega a unidade, motivo pelo qual ingressou com a ação visando a resolução da avença e a inversão das cláusulas penais inseridas unilateralmente apenas em relação aos compradores/consumidores. Aduz ter requerido a tutela de urgência inaudita altera pars para, dentre outras medidas, suspender a cobrança das obrigações contratuais. Nada obstante, refere ter o Juízo a quo prestigiado o contraditório em detrimento ao seu direito de ver imediatamente rescindido o contrato. Alega que tal proceder caracteriza ofensa ao princípio da inafastabilidade jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV da CF, fazendo jus à proteção jurídica eficaz e temporalmente adequada de seu direito. Quanto aos requisitos da tutela, pontua haver manifesto interesse em rescindir o contrato, ante a entrega em atraso e parcial do objeto (probabilidade do direito). Afirma, ainda, que, não sendo suspensas as cobranças, existe o risco da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (perigo de dano). Reitera os pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicação da responsabilidade objetiva, com fulcro na legislação consumerista. Por fim, reúne julgados em abono à concessão da liminar. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de realizar a cobrança das parcelas e de outras taxas condominiais. No mérito, busca a reforma da decisão combatida, concedendo-se integralmente a tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (ID 32916497). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, pela qual almeja “a imediata suspensão DE TODA E QUALQUER COBRANÇA – no momento, o pagamento das parcelas, obrigações condominiais e outras obrigações que porventura advirem, resultantes da multipropriedade, uma vez que se requer a resolução por inadimplemento contratual por parte da incorporadora (art. 35, III, do CDC), em decorrência do atraso na entrega da obra, com fulcro nos artigos 300 e 476, do Código Civil, e de inscrição do nome do Autor no banco de dados como inadimplente sob pena de arbitramento de multa diária no caso de inadimplemento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor ao arbítrio deste i. Julgado”. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto observada, no caso vertente, a hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Em análise perfunctória da questão não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, designadamente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora plausível o direito da agravante – sobretudo diante de sua inequívoca intenção de rescindir o contrato, aliada à informação de atraso na entrega da unidade imobiliária, circunstância que delinearia a mora da agravada e abonaria o afastamento das obrigações da compradora – não resta caracterizada a urgência do pleito a justificar o deferimento da medida inaudita altera pars. Afinal, refletindo que a entrega da obra estaria em atraso desde agosto/2020, e somente no fim de novembro/2021 a compradora recorreu ao Poder Judiciário (após a entrega parcial ocorrida em fevereiro/2021), mostra-se acertada a oitiva da parte contrária antes de deliberar sobre a suspensão dos efeitos do contrato. Desse modo, não estando presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a questão será resolvida quando do exame do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator